Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701999-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo agravado na contraminuta (ID 23355456). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator